Tribunal: TJDFT
Processo: 0757235-92.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos por INVEST CORRETORA DE CÂMBIO LTDA, sob o argumento de que a operação de compra de moeda estrangeira é eivada de nulidade, visto que realizada de forma clandestina e praticada fora dos limites do mandato. Requer o conhecimento e provimento do recurso, para a correção da contradição e omissão apontada.
2. Embargos de declaração opostos por B&T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para, reconhecendo a nulidade e ilegalidade da operação objeto da lide, corrigir a omissão denunciada.
3. Nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
4. O Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive mediante a atribuição de efeitos infringentes (EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
5. No caso, não há vício no acórdão embargado e, ao contrário do afirmado pelos embargantes, o acórdão enfrentou devidamente a matéria impugnada.
6. Outrossim, o fato de o resultado do julgamento não coincidir com a expectativa dos embargantes não faz exsurgir vício no acórdão que, analisando os pontos controvertidos, concluiu pela responsabilidade solidária das corretoras de câmbio e enfrentou a ilegalidade apontada no item 12.
7. Destarte, a correção monetária representa mera recomposição do poder de aquisição da moeda e os juros moratórios são devidos, a partir da citação, por força legal (artigos 406 e 407, do Código Civil).
8. Por conseguinte, inexiste vício a ser sanado e, segundo o artigo 48 da Lei 9.099/95, c/c o artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que é o real propósito das embargantes.
9. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.